Tribunal: TJES
Processo: 0003360-82.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003360-82.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RANNYK STORCH DE SOUZA registrado(a) civilmente como RANNYK STORCH DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0003360-82.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RANNYK STORCH DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO
DE DROGAS
. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.
INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PENA REDIMENSIONADA. INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto em face de sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa. A defesa recorre, pleiteando a desclassificação do crime para a conduta de posse de drogas para consumo próprio ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e a compensação integral da confissão com a agravante da reincidência. Por fim, postula pelo decote da condenação por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, ou se deve ser desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal; (ii) estabelecer se é possível o redimensionamento da pena e a possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência; (iii) verificar a validade da condenação por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade do crime ficou comprovada através de boletins de ocorrência, laudo pericial e apreensão de substâncias e materiais típicos de tráfico, como balança de precisão e dinheiro em espécie. A quantidade de droga e o modo de acondicionamento indicam a prática de tráfico, afastando a hipótese de consumo pessoal, conforme estabelecido no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A jurisprudência é pacífica ao considerar elementos como quantidade, forma de acondicionamento e presença de instrumentos como balança de precisão para a caracterização do tráfico.

4.
A alegação de que as drogas seriam para consumo pessoal não se sustenta. O conjunto probatório, incluindo o modo de acondicionamento, a quantidade de drogas e a presença de outros materiais relacionados ao tráfico, demonstra a destinação comercial das substâncias.

5.
É devida a compensação integral da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) com a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), mesmo na hipótese de reincidência específica (Tema Repetitivo nº 585, STJ).

6.
A sentença foi reformada no que tange à dosimetria da pena, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à conduta social e à personalidade, redimensionando a pena do acusado, haja vista a mácula de um vetor do art. 59, do Código Penal, c/c art. 42, da Lei nº 11.343/2006, para 05 (cinco) anos; 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

7.

Em relação à condenação do réu ao pagamento de danos morais coletivos,

foi proposta afetação da matéria sem determinação de sobrestamento dos feitos, por meio do Tema Repetitivo nº 1337, do Tribunal da Cidadania. Em vista disso, e em razão da ausência de instrução probatória para aferição do
quantum
devido, o que afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa, a

condenação do apelante deve ser afastada.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 6 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003360-82.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RANNYK STORCH DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, abarcam os autos recurso de apelação criminal interposto por
RANNKY STORCH DE SOUZA
, inconformado com a r. Sentença acostada no ID nº 16460356, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa do ID nº 16459860 (fls. 02/04), o seguinte:

"[...]
no dia 10 de agosto de 2022, por volta das 20h45min, Av. Miguel Couto, nº 76, Palmital, Linhares/ES, o denunciado RANNYK STORCH DE SOUZA, com vontade livre e consciente, vendia, expunha a venda, transportava, trazia consigo, guardava, entregava a consumo e fornecia drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
.

Emerge dos autos que Polícias Civis foram dar cumprimento do mandado de busca e apreensão do processo nº
0
00272164.2022.8.08.0030, emitido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES
. Chegando ao local, foram recebidos pela genitora do denunciado, Vanusa Storch de Souza, tendo informado que tinha acabado de sair. Em seguida, foi solicitado que indicasse o quarto do seu filho, o que foi feito.

Durante a diligência, foi encontrado em cima do guarda-roupa 01 (uma) balança de precisão, 10 (dez) papelotes de substância análoga a cocaína, 01 (uma) sacola com diversas sacolinhas de plástico vazias, 01 (uma) sacola com diversas ampolas de vidro vazias e R$ 100,00 (cem reais) em espécie.

Além disso, uma equipe acompanhou a genitora do denunciado que realizou uma ligação pedindo que o denunciado retornasse para residência.
Em razão disso, uma equipe manobrou as viaturas, momento em que avistaram RANNYK passando de bicicleta. Ato contínuo, abordaram o denunciado sendo apreendido mais 05 (cinco) papelotes de substância análoga a cocaína
."

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou o apelante pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
10
(
dez
) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
1.000
(mil) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do
s
fato
s
.

Em suas razões recursais, juntadas no ID nº
16460374
, a defesa pugna pela reforma da sentença, a fim de que haja a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prescrita no artigo 28, da Lei Especial (Lei nº 11.343/06). Subsidiariamente, almeja a redução da pena-base; a compensação plena da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) com a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), assim como o decote da condenação por danos morais coletivos.

Nas contrarrazões apresentadas por meio do ID nº 16460377, o Ministério Público de primeiro grau postula pelo conhecimento e não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no ID nº 17577129, subscrito pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para manter a condenação e readequar a pena-base do réu, reduzindo a fração de aumento de pena pela negativação de um vetor do art. 59, do Código Penal; proceder à compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência na segunda etapa da dosimetria, bem como minorar o valor dos danos morais coletivos arbitrados em sentença.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no preceito primário da norma.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

De outro modo, o artigo 28, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, estabelece que a posse para consumo pessoal, por si só, não caracteriza tráfico de drogas, salvo se a quantidade ou as circunstâncias da apreensão indicarem a destinação comercial da substância.

In casu
, mediante o cumprimento de mandado de busca e apreensão dirigido à residência do réu, os policiais civis encontraram sobre o guarda-roupa deste 01 (uma) balança de precisão, 10 (dez) papelotes de substância análoga à “cocaína”, 01 (uma) sacola contendo diversas sacolinhas plásticas vazias, 01 (uma) sacola com diversas ampolas de vidro vazias e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie, circunstâncias que, somadas à quantidade e à forma de acondicionamento da droga, ultrapassam os limites do consumo pessoal, sendo compatível com a prática do tráfico de drogas, em conformidade com o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a quantidade de entorpecentes apreendida deve ser considerada como um dos fatores determinantes para a caracterização do tráfico, e não meramente a posse para consumo próprio.
“Para determinar se a droga destinava-se à consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Ademais, a apreensão de substância entorpecente fracionada em papelotes, associada à presença de 01 (uma) balança de precisão, material comumente utilizado para o acondicionamento e fracionamento da droga, bem como à quantia em dinheiro encontrada em espécie, robustece a finalidade mercantil da conduta, afastando a hipótese de consumo pessoal. Não se pode desconsiderar o contexto da diligência, de modo que tais objetos foram localizados em conjunto, circunstância que se mostra relevante para a análise das provas, que por sua vez se revela robusta para impedir a desclassificação da conduta imputada.

Nesse mesmo sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO MÚLTIPLA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reformou a sentença absolutória para condenar o agravante, com base em depoimentos de policiais e apreensão de drogas e balança de precisão no estabelecimento comercial do agravante. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e apreensão de drogas no local de trabalho do agravante, sem flagrante de comercialização. 4. A defesa alega que a droga foi encontrada em local de grande circulação e que o depoimento dos policiais é a única prova da condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. III. Razões de decidir 5.
O Tribunal de Justiça considerou suficientes as provas para a condenação, com base no depoimento dos policiais, destacando a quantidade de droga apreendida e a presença de balança de precisão. 6. A jurisprudência admite o depoimento de policiais como prova idônea, desde que não haja dúvida sobre sua imparcialidade, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova.
7. A decisão monocrática foi mantida, pois o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência e não é possível o reexame de provas em recurso especial. IV. Dispositivo e tese. 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. O depoimento de policiais constitui prova idônea para condenação, desde que não haja dúvida sobre sua imparcialidade. 2.
A condenação por tráfico de drogas pode se basear em apreensão de substâncias e objetos indicativos de tráfico, mesmo sem flagrante de comercialização
. (STJ – AgRg no AREsp: XXXXX MG XXXXX/XXXXX-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)".

Dito isso, ressalto que a
materialidade do crime
restou inconteste por meio do Boletim Unificado às fls. 10/14, Auto de Apreensão à fl. 28, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 29, além do
Laudo Químico à fl. 76/
76-v
, registrando a apreensão de 10,1 (dez gramas e um decigrama) da substância comumente denominada “cocaína”.

Quanto à autoria, esta se mostra incontestável diante do conjunto probatório coligido aos autos. Na esfera policial (fl. 20 – ID nº 16459860), o réu
confessou espontaneamente
a prática do tráfico de drogas, afirmando que comercializava “cocaína” com a finalidade de sustentar o próprio consumo de “haxixe”, bem como para arcar com despesas decorrentes de seu vício em jogos eletrônicos, notadamente o jogo
Lineage
. Declarou, ainda, que se encontra envolvido com o tráfico de entorpecentes desde os 13 (treze) anos de idade. Tais declarações, aliadas à prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa — especialmente os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante — conferem sólido respaldo à autoria delitiva, sendo suficientes para afastar qualquer dúvida quanto à responsabilidade penal do acusado, ainda que este tenha negado os fatos em juízo (termo de audiência em ID nº 16460346).

Nessa perspectiva, ainda, quanto à alegação de que as drogas se destinavam ao consumo pessoal, é certo que muito embora o acusado afirme ser também usuário de drogas, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...] Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(
TJES
, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). (...). (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021;
DJES 24/09/2021
)”.

Portanto, diante do robusto acervo probatório, que demonstra de forma inequívoca a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas,
mostra-se inviável acolher
o pleito de desclassificação d
o crime de
tráfico de drogas para
a conduta de
uso de entorpecentes
.

Ato contínuo, verifica-se que a defesa requer o redimensionamento da pena-base, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à conduta social e à personalidade, cujo pedido passo a apreciar.

No que se refere à aplicação da lei penal, é importante destacar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada que deve sempre se pautar em motivação idônea e ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, na
primeira fase
da dosimetria do delito do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, observo que o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, fixou a pena-base do crime de tráfico de drogas em
9
(
nove
) anos de reclusão
, por valorar negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam, a
conduta social e personalidade, consequências do crime e a natureza e quantidade da droga
, sob os seguintes fundamentos:

“Em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI da Carta Política), e atento ao teor dos arts. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, passo à dosimetria da sanção.

Culpabilidade
normal à espécie, pois o grau de reprovabilidade da conduta, neste caso, encontra-se inserido no próprio tipo penal;

Antecedentes criminais
, imaculados;

Conduta social e Personalidade
, prejudicado, tendo em vista que, em seu depoimento na esfera policial o próprio Acusado afirma que trafica drogas desde os dezessete anos e que só para de traficar quando está preso ou internado, o que demonstra que faz da criminalidade o seu modo de vida;

Motivos
são inerentes ao tipo;

Circunstâncias
normais à espécie;

Consequências
não inerentes ao tipo, que seria o vício dos usuários, é a desestruturação da família, base da sociedade e, ainda, que do tráfico se originam diversos outros crimes, inclusive graves, como o roubo;

Comportamento da Vítima
não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a sociedade;

A
natureza da droga
é desfavorável, haja vista que consistia em cocaína, isto é, substância devastadora e de alto poder viciante. A
quantidade de drogas
não foge à normalidade do tipo.

Diante disso,
FIXO A PENA-BASE em 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO
, por entender de boa monta para a reprovação e a prevenção do crime”.

Ocorre que o magistrado
a quo
valorou negativamente a conduta social e a personalidade do apelante com base exclusivamente em sua declaração prestada em depoimento policial, de que traficava drogas desde os 13 anos de idade, interrompendo a atividade apenas durante períodos de prisão ou internação. A partir dessa declaração, o juiz concluiu que o apelante “
faz da criminalidade o seu modo de vida
”, e assim, considerou tais vetores como negativos na dosimetria da pena. Todavia, tal fundamentação
não se mostra juridicamente adequada
para fins de dosimetria da pena, pois carece de elementos concretos que evidenciam a real conduta social e a personalidade do agente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os vetores conduta social e personalidade não se confundem com o histórico criminal do acusado, tampouco podem ser extraídos de forma automática da prática reiterada de infrações penais. Ainda que existentes condenações anteriores, essas se prestam à análise dos antecedentes ou da reincidência, não sendo aptas, por si sós, a caracterizar traços negativos de personalidade ou inadequação da conduta social. Nesse sentido, vejamos:

"RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima. 2.
Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado
. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 3
. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido
. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), “
conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora
”. 4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque “
os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais
”. Especifica, ainda, que as incriminações anteriores “jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais” (in Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684).5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [ ...]' (HC XXXXX/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp XXXXX/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021). 6. “São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente” (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390). 7. “
A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes
” [...]. (
STJ
– REsp: XXXXX DF XXXXX/XXXXX-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/06/2021, S3 – TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe 01/07/2021
RB vol. 672 p. 202 RSTJ vol. 262 p. 932)".

Ressalte-se, ainda, que a
personalidade do agente
demanda avaliação concreta, baseada em elementos objetivos e tecnicamente idôneos, não podendo ser presumida a partir de juízos morais ou inferências genéricas advindas da própria imputação penal.

Ademais, observa-se que “
elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base
” (
STJ
; AgRg-REsp 1.830.161; Proc. 2019/0230073-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/10/2019;
DJE 18/10/2019
).

Assim,
afasto a valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente
, ante a ausência de fundamentação concreta e juridicamente idônea, devendo tais circunstâncias serem consideradas como
neutras
na primeira fase da dosimetria.

De outra banda, mantenho o agravamento da pena em razão das circunstâncias previstas no art. 42, da Lei nº 11.343/2006, em especial no que tange à natureza do entorpecente apreendido, a forma de acondicionamento e também pelos demais objetos encontrados na residência, inclusive balança de precisão, sacolas plásticas e pinos para individualizar os entorpecentes, o que revela maior reprovabilidade da conduta do acusado.

Desta feita, reputando a presença de apenas 01 (uma) circunstância judicial aferida como negativa, exaspero a pena base em 1/8 (um oitavo), conduzindo-a para
05
(
cinco
) anos;
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão e
563 (quinhentos e sessenta e três)
dias-multa
.

Na segunda etapa, verifico que incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, CP – certidão de antecedentes em ID nº 16460355 – condenação nos autos nº0001995-61.2020.8.08.0030), pelo que procedo a compensação integral entre ambas, conforme firmado no Tema Repetitivo nº 585, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

A título de reforço, importante trazer à baila o aresto que segue:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO COMBATIDO. ARESP CONHECIDO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo. 2. A defesa impugnou devidamente o fundamento pelo qual o agravo em recurso especial não foi conhecido (incidência da Súmula n. 231 do STJ). 3.
A confissão qualificada, se foi utilizada na cognição judicial, é suficiente para caracterizar a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
. Precedente. 4.
As instâncias antecedentes usaram as declarações (confissão qualificada) do réu na formação do juízo de certeza sobre a autoria delitiva e, por essa razão, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea. 5.
O STJ entende ser possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes

(REsp n. 1.341. 370/MT, Representativo de Controvérsia). 6. Agravo regimental provido, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la, integralmente com a agravante da reincidência. (
STJ
– AgRg no AREsp: XXXXX MG XXXXX/XXXXX-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 24/06/2021
)”.

Não faz jus o réu à causa de diminuição de pena exposta no art. 33, § 4º, do Código Penal, pois é reincidente específico, já possuindo condenação pretérita pelo delito de tráfico de drogas.

Inexistindo outras causas de diminuição e/ou aumento de pena, fixo definitivamente a sanção penal do réu em
05
(
cinco
) anos;
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão e
563 (quinhentos e sessenta e três)
dias-multa
.

Conforme preceitua o artigo 33, § 2°, alíneas “a” e “b”, c/c § 3º, do Código Penal, preservo o regime inicial fechado para cumprimento inicial da pena, dada a reincidência específica do apelante.

Nesse sentido, seguem os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRÉVIAS INFORMAÇÕES DE RETORNO DO RÉU AO TRÁFICO, REINCIDENTE. CONDOMÍNIO FECHADO. DADOS A RESPEITO DE MOVIMENTAÇÃO INCOMUM TÍPICA DE USUÁRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO DE TRÁFICO. ATUAÇÃO POR MEIO DAS REDES SOCIAIS, PERMITINDO A ENTRADA DE USUÁRIOS NO CONDOMÍNIO PARA COMPRA. APREENSÃO DE 436,36 GRAMAS DE MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO E OUTROS PETRECHOS PARA INDIVIDUALIZAÇÃO E EMBALO. REGIME SEMIABERTO INCABÍVEL. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se discute a nulidade de busca e apreensão, a condenação por tráfico de drogas e o regime prisional.

2. Fato relevante. A busca e apreensão foi fundamentada em informações de tráfico de drogas em condomínio fechado, confirmadas por vizinhos e culminando na apreensão de 436,36g de maconha e petrechos para tráfico.

3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem considerou válida a busca e apreensão e manteve a condenação por tráfico, com base em provas materiais e testemunhais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a busca e apreensão foi devidamente fundamentada e se a condenação por tráfico de drogas está amparada em provas válidas, além da fixação do regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão de busca e apreensão foi considerada fundamentada, com base em investigações preliminares e informações dando conta de que o local estava com movimentação incomum, supostamente de usuários de drogas, inclusive com confirmação de vizinhos, em consonância com a jurisprudência do STJ.

6. A condenação por tráfico foi mantida, com base em provas materiais e testemunhais que demonstraram a prática do crime, clarificando o modus operandi, com atuação pelas redes sociais e autorização de usuários adentrarem no condomínio fechado, além da quantidade apreendida, balança de precisão e petrechos.

7.
Incabível o regime semiaberto, diante da reincidência específica, com pena fixada acima de 4 anos de reclusão, tornando inviável a incidência da Súmula n. 269/STJ
.

8. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na esfera do recurso especial, conforme jurisprudência consolidada. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (
STJ
. AREsp n. 2.608.522/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJEN de 26/12/2024
)”.

Em relação ao valor do dia-multa, mantenho-a nos termos em que arbitrada em sentença condenatória, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Prosseguindo, entendo que

assiste razão à defesa em relação ao pedido de decote do valor fixado a título de reparação pelo dano moral coletivo decorrente da infração penal.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387.
O juiz, ao proferir sentença condenatória
:

[...]

IV –
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
;”

No que diz respeito à fixação do valor mínimo de reparação, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor indenizatório para reparação de danos materiais e morais causados pela prática do crime.

Ainda, sabe-se a respeito da possibilidade de fixação de indenização por danos morais coletivos quando a vítima da conduta delitiva é toda a coletividade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

No que pertine ao delito de tráfico de drogas, foi proposta afetação sobre a matéria sem determinação de sobrestamento dos feitos, como pode ser observado do Tema Repetitivo nº 1337, do Tribunal da Cidadania, com a seguinte proposição:

“RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS PELA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. RELEVÂNCIA DA TESE A SER DEFINIDA.

1. Tema sob afetação:
Analisar se é cabível a fixação de reparação mínima por danos morais coletivos em razão da condenação por crime de tráfico de drogas e, caso seja cabível, se o referido dano é presumido ou exige produção de prova específica
.

2. A potencial multiplicidade de hipóteses semelhantes a serem julgadas por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção justifica, per se, a proposta de afetação (ex vi do art. 1.036 do Código de Processo Civil).

3. Recurso especial submetido à Terceira Seção, a fim de que o seu julgamento se dê sob rito dos recursos repetitivos, de sorte a definir tese sobre o cabimento ou não de fixação de reparação mínima por danos morais coletivos em razão da condenação por crime de tráfico de drogas e, caso seja cabível, se o referido dano é presumido ou exige produção de prova específica. (
STJ.
ProAfR no REsp n. 2.189.504/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 15/4/2025,
DJEN de 5/5/2025
)”.

No caso em apreço, constato que a despeito do pedido ministerial para arbitramento dos danos morais coletivos, não houve instrução probatória mínima para arbitramento do valor devido a este título, o que viola o postulado do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88).

Outrossim, vislumbro que o valor arbitrado pelo magistrado se revela extremamente elevado (R$ 10.000,00), não se atendo a base oral e/ou documental que respalde o montante fixado.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se debruçou sobre o tema, reconhecendo a imprescindibilidade de instrução probatória para arbitramento de indenização a título de danos morais coletivos. Senão, vejamos:

“[...] 4. Não procede a irresignação do Ministério Público, conquanto
a jurisprudência é pacífica no sentido de que, muito embora seja possível ao juízo criminal arbitrar um valor mínimo a título de danos morais coletivos, sua análise demandaria ampla dilação probatória, a ser perquirida na esfera cível
. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (
TJES
; APCr 0017930-29.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/05/2022;
DJES 08/06/2022
)”.

Sendo assim, vislumbra-se o descabimento da referida condenação, diante da impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um
quantum
proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes praticado pelo agente (apelante), em especial diante da ausência de produção probatória específica.

Por esse motivo,
afasto a condenação do apelante ao pagamento de valor mínimo a título de danos morais coletivos decorrentes da infração
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal, a fim de redimensionar a pena base do réu, reconhecendo apenas um vetor negativo (art. 59, CP, c/c art. 42, Lei nº 11.343/2006); proceder à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva do acusado em 05 (cinco) anos; 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa, bem com decotar a condenação do réu em pagamento de danos morais coletivos.

É como voto.

Vitória, 6 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)